Tribunal: TJES
Processo: 5000245-57.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000245-57.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLINDO SERENO ROCHA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADA DATIVA. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por advogada contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade das CDA’s e fixou honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, resultando em quantia irrisória (R$ 45,28). A apelante, advogada dativa, pleiteia a dispensa de preparo recursal e a majoração dos honorários para R$ 2.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a dispensa do preparo recursal para a advogada dativa que recorre exclusivamente sobre honorários de sucumbência; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários deve ser feita por apreciação equitativa em razão do valor irrisório da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O defensor dativo que recorre apenas quanto ao valor de seus honorários sucumbenciais não está obrigado a recolher preparo recursal, conforme entendimento consolidado no EREsp 1.832.063-SP do STJ, para não desestimular o exercício da advocacia dativa.

O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação equitativa de honorários quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for irrisório, aplicando-se os critérios do § 2º do mesmo artigo.

O valor da causa (R$ 452,80) implica honorários insuficientes se calculados em percentual, evidenciando a necessidade de fixação por equidade.

A natureza não complexa da causa, a tramitação por mais de quatro anos e a prestação de serviços em comarca distinta justificam a fixação de honorários em R$ 1.000,00, quantia mais condizente com o trabalho desempenhado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O defensor dativo que recorre apenas quanto ao valor de seus honorários sucumbenciais é dispensado do preparo recursal.

Na hipótese de valor da causa irrisório, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.832.063-SP; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.059).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Briny Rocha de Mendonça

em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Santa Teresa (ID 14158932), integrada pela sentença que julgou embargos de declaração (ID 14158985) a qual, nos autos dos embargos de execução opostos por
Arlindo Sereno Rocha
em desfavor do
Município de Santa Teresa
, julgou procedente o pedido, declarando a nulidade das CDA’s constantes dos autos da execução fiscal de nº 0000061-36.2014.8.08.0044. Com a integração promovida pela sentença que acolheu os embargos de declaração opostos, passou a constar em seu dispositivo a condenação do Município em honorários de sucumbência, no importe de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 14158986), a apelante suscita, preliminarmente, a dispensa ao recolhimento do preparo recursal, eis que atua na condição de advogada dativa. Ato contínuo, alega, em síntese, que os honorários advocatícios sucumbenciais não poderiam ter sido fixados em percentual sobre o valor da causa, uma vez que configuram valor irrisório (R$ 45,28). Ao final, requer a reforma da sentença para majorar os honorários arbitrados, fixando-os em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Inicialmente, cumpre analisar o pleito de
dispensa do recolhimento do preparo recursal
, em razão da atuação da apelante, no presente processo, na condição de advogada dativa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “
o defensor dativo que recorre sobre o valor dos próprios honorários sucumbenciais não tem a obrigação de recolher o preparo recursal e também não precisa comprovar os requisitos para concessão da gratuidade
” (EREsp 1.832.063-SP).

Conforme restou estabelecido no r. acórdão paradigma,

“(...) impor ao advogado dativo que recolha o preparo ou que comprove, ele próprio, que faz jus à gratuidade em recurso que trate exclusivamente do valor de seus honorários advocatícios implicará em um inevitável desestímulo ao exercício dessa nobre função, com seríssimos efeitos colaterais aos jurisdicionados, especialmente porque a advocacia dativa, embora seja exercício regular e remunerado da advocacia, possui caráter altruístico, irmanado e suplementar à Defensoria Pública”.

Portanto, sem mais delongas,
acolho o requerimento de isenção do preparo recursal
, tendo em vista tratar-se de discussão sobre honorários advocatícios fixados para advogado dativo.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

A controvérsia submetida ao crivo deste c. Órgão Colegiado restringe-se à discussão quanto ao capítulo decisório que condenou o Município embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sobre o tema, é cediço que, sob a sistemática do Código de Processo Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo ou não reflita o proveito econômico obtido pela parte vencedora, o art. 85, § 8º, do referido código estabelece, excepcionalmente, que o julgador deve estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa, observados os critérios inscritos no § 2º do mesmo dispositivo legal, que prevê que a fixação da verba honorária deverá atender ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O escopo da norma ínsita no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, é assegurar que o advogado não receba valores ínfimos e não condizentes com a prestação de seu serviço na causa, de modo que para estabelecer o montante da verba honorária deverá o julgador servir-se dos critérios elencados nos incisos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, justamente porque é imensurável ou irrisório o proveito econômico obtido pela parte vitoriosa e é baixo ou não condizente com o bem da vida obtido o valor atribuído à causa, não podendo tais circunstâncias servirem de base de cálculo para fixar os honorários.

Neste particular, a Corte Especial do STJ decidiu, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.076 – REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022), pela possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa nas situações em que
(a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b)
o valor da causa for muito baixo.

No caso vertente, a teor do sustentado nas razões recursais,
a hipótese é de valor da causa muito baixo
– R$ 452,80 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) –, de modo que a sua utilização como base de cálculo para a fixação da verba honorária enseja montante inadequado para remunerar o trabalho realizado pela advogada do embargante.

Bem por isso, considerando o valor atribuído à causa, forçoso convir que o caso em tela amolda-se à hipótese de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.

Frisa-se à exaustão, a utilização dessa quantia como base de cálculo para incidência dos percentuais de 10% a 20%, na forma do art. 85, §3º, do CPC, tal como adotado pela r. sentença de primeiro grau, implica valor insuficiente para remunerar a causídica que atuou no feito.

Observo que o presente processo tramita há mais de 04 (quatro) anos e em comarca distinta da sede de atuação da advogada. Isto posto, a importância de R$ 45,28 (quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos) se revela não condizente ao grau de zelo demonstrado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, devendo ser adotada a apreciação equitativa.

Lado outro, assevero que a matéria objeto dos embargos à execução não revela larga complexidade, tampouco se fez necessária a produção de provas para além da juntada da documentação constante nos autos.

À luz do exposto,
conheço
da apelação cível e, no mérito,

dou
-
lhe
parcial
provimento
, unicamente para reformar a sentença recorrida no que diz respeito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais defino no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), em apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), levando em conta os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

Deixo de majorar referidos honorários em grau recursal, em razão do parcial provimento do recurso (Tema 1.059 do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.